Tribunal: TJSP
Processo: 1021081-82.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de assembleia condominial. Sentença terminativa. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Conjunto constituído por quatro condomínios. Eleição, por unanimidade, de um representante/administrador para área comum. Representante/administrador que, mediante a convocação de assembleias, deliberou pela realização de obras/reformas na área externa comum. Assembleias cuja

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de assembleia condominial. Sentença terminativa. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Conjunto constituído por quatro condomínios. Eleição, por unanimidade, de um representante/administrador para área comum. Representante/administrador que, mediante a convocação de assembleias, deliberou pela realização de obras/reformas na área externa comum. Assembleias cuja nulidade se pretende. Ônus probatório que recai sobre a parte autora, cujo fundamento jurídico para sua pretensão anulatória não foi devidamente demonstrado. Higidez das deliberações. Sentença reformada, para julgar a ação pelo mérito, sendo improcedente o pedido autoral. Recurso não provido.